Tribunal: TJDFT
Processo: 0729832-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS HÁBEIS A JUSTIFICAR A SUA NÃO NOMEAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Por meio do julgamento do Recurso Extraordinário de no 598.099/MS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, o e. Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de haver direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, salvo situações excepcionais que justificam solução diferenciada, submetida ao controle do Poder Judiciário.
2. As justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangenciamento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem apresentar provas contundentes nesse sentido, tendo em vista a exigência constitucional de previsão orçamentária antes da divulgação do edital do concurso (art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal), não são suficientes para obstar o direito subjetivo do candidato em ser nomeado ao cargo pretendido. Precedentes.
3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao recurso.